Tribunal: STF
Processo: ARE 1442522
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES DE 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS. RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA. CANDIDATO DE AGREMIAÇÃO DIVERSA NÃO COLIGADA COM O PARTIDO DOADOR PARA O RESPECTIVO CARGO NA CIRCUNSCRIÇÃO ELEITORAL. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. TERMOS GENÉRICOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RELEVÂNCIA DA QUESTÃO DEBATIDA. REEXAME DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL E DE FATOS E PROVAS. OFENSA REFLEXA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão prolatado pelo Tribunal Superior Eleitoral, assim ementado:



    “ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA FEDERAL. RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA (FEFC) POR CANDIDATA DE AGREMIAÇÃO DIVERSA NÃO COLIGADA COM O PARTIDO DOADOR PARA O RESPECTIVO CARGO NA CIRCUNSCRIÇÃO ELEITORAL. DESVIO DE FINALIDADE. PRECEDENTES. DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO TESOURO NACIONAL. DESPROVIMENTO. 



    1. Extrai-se da moldura fática fixada no acórdão regional que o PR efetuou doação, com recursos do FEFC, em benefício da agravante, candidata filiada ao PV e integrante da coligação adversária do partido doador na disputa proporcional para o cargo de deputado federal nas Eleições 2018. 



    2. Esta Corte Superior consignou, no julgamento do AgR-REspEL nº 0605109-47/MG, relator designado o Ministro Sérgio Banhos, julgado na sessão virtual de 22 a 28.10.2021, que o repasse de recursos do FEFC a candidato pertencente a partido não coligado à agremiação donatária especificamente para o cargo em disputa constitui doação de fonte vedada, a teor do art. 33, I, da Res.-TSE nº 23.553/2017, ainda que existente coligação para cargo diverso na circunscrição, a atrair, no caso vertente, a aplicação da norma prevista no art. 33, § 3º, da Res.-TSE nº 23.553/2017, com a devolução ao Tesouro Nacional do valor irregularmente doado e que não mais pode ser utilizado pela grei doadora, visto tratar-se de recursos do FEFC. 



    3. Em caso semelhante referente às Eleições 2018, consignou o TSE ‘ausente ofensa à segurança jurídica e à anualidade eleitoral, haja vista não se tratar de mudança de jurisprudência dos tribunais superiores nem de julgamento em recurso repetitivo’ (AgR-REspe nº 0601196-08/RO, Rel. Min. Sérgio Banhos, DJe de 28.9.2020), orientação que deve ser mantida na espécie, em atenção aos princípios da segurança jurídica e da isonomia.



    4. Agravo regimental desprovido.” (e-doc. 84, p. 1-2).



    2. Não foram opostos embargos de declaração.       



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, a recorrente aponta violação aos arts. 5º, incs. II e XXXVI, 16 e 22, inc. I, da Constituição da República. Argui, primeiramente, a existência de repercussão geral na questão controvertida, uma vez que “há repercussão no julgamento das contas de todos os candidatos que realizaram doações que não se encontravam expressamente vedadas pela resolução de 2018, especialmente quando o partido do candidato doador encontrava-se coligado para a maioria dos cargos em disputa na circunscrição do pleito” (e-doc. 87, p. 5). No mérito, sustenta que a parte recorrente concorreu ao cargo de deputada federal no prélio de 2018, sendo que a agremiação política que lhe aportou legenda compôs coligação na qual se inseria a grei a qual lhe doou recursos para a campanha eleitoral. Argumenta que:



    “c) havia interpretarão plausível de que referidos recursos poderiam ser utilizados para todos os fins previstos nos incisos do art. 37 da Resolução no 23.553/2017, especialmente o inciso XX; 



    d) a Agravante não foi financiada com monopólio de recursos do fundo partidário ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, mas de fontes diversas; 



    e) a Agravante, ao realizar atos de campanha, promovia a sua candidatura, bem como dos candidatos do partido doador ao cargo de Governador e ao Senado Federal, afastando o desvio de finalidade, na medida em que havia coligação na circunscrição do pleito; e, 



    f) não haveria impedimento para que o partido político, nos termos do art. 17, § 1o da CF/88, realizasse doação;” (e-doc. 87, p. 6).



    4. Por conseguinte, defende que haveria ofensa ao princípio da legalidade e da segurança jurídica, porquanto na eleição de 2018 não existiria orientação normativa de índole regulamentar ou jurisprudencial quanto à irregularidade de doações de candidatos para candidatos.



    5. O recorrido apresentou contrarrazões (e-doc. 89).



    É o relatório.  



    Decido.



    6. De plano, verifico que a parte recorrente não logrou desincumbir-se do ônus argumentativo que lhe é imputado em relação à demonstração da preliminar fundamentada de repercussão geral na espécie. 



    7. No âmbito desta Suprema Corte, é assente que a demonstração da repercussão geral “(…) não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE nº 786.878-AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 29/09/2017, p. 13/10/2017).



    8. Ademais, constato que o Tribunal de origem decidiu a matéria com base no acervo fático-probatório e na legislação infraconstitucional. Sendo assim, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a reanálise da interpretação dada àquelas normas pelo Juízo a quo. A afronta à Constituição, se ocorresse, seria indireta, o que inviabiliza o recurso extraordinário. Confira-se o trecho do acórdão ora impugnado:



    “Consoante consignado na decisão monocrática, extrai-se da moldura fática fixada no acórdão regional que o PR efetuou doação, com recursos do FEFC, em benefício da agravante, candidata filiada ao PV e integrante da coligação adversária do partido doador na disputa proporcional para o cargo de deputado federal nas Eleições 2018. 



    Nessa perspectiva, assentei que a maioria dos membros deste Tribunal, no julgamento do AgR-REspEL nº 0605109-47/MG, na sessão virtual de 22 a 28.10.2021, entendeu que o repasse de recursos do FEFC a candidato pertencente a partido não coligado à agremiação donatária especificamente para o cargo em disputa constitui doação de fonte vedada, a teor do art. 33, I, da Res.-TSE nº 23.553/2017, ainda que existente coligação para cargo diverso na circunscrição. (...)



    Nessa senda, inarredável a conclusão de irregularidade da doação efetuada por partido, com recursos do FEFC, para a campanha de candidato ao pleito registrado por outra agremiação que não está coligada com a grei doadora para o cargo em disputa, a atrair a aplicação da norma prevista no art. 33, § 3º, da Res.-TSE nº 23.553/2017, com a devolução ao Tesouro Nacional do valor irregularmente doado e que não mais pode ser utilizado pelo partido doador, visto tratar-se de recursos do FEFC. 



    A agravante sustenta que referida interpretação ofende os princípios da anterioridade eleitoral e da segurança jurídica, porquanto não havia norma ou jurisprudência que, à época, impedisse a doação ora impugnada. 



    Quanto ao ponto, este Tribunal, em caso semelhante referente à Eleição 2018, consignou ‘ausente ofensa à segurança jurídica e à anualidade eleitoral, haja vista não se tratar de mudança de jurisprudência dos tribunais superiores nem de julgamento em recurso repetitivo’ (AgR-REspe nº 0601196-08/RO, Rel. Min. Sérgio Banhos, DJe de 28.9.2020), orientação que deve ser mantida na espécie, em atenção aos princípios da segurança jurídica e da isonomia.” (e-doc. 84, p. 2-4).



    9. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes que expressam a prevalência desse entendimento neste Supremo Tribunal Federal:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DOAÇÃO. LEI 9.096/1995 E RESOLUÇÃO 23.553/2017-TSE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. INOCORRÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA ANUALIDADE ELEITORAL. INEXISTÊNCIA DE MUDANÇA JURISPRUDENCIAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inviável o recurso extraordinário quanto às questões constitucionais arguidas que não foram prequestionadas, conforme as Súmulas 282 e 356/STF. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III – Ante a ausência de mudança de jurisprudência, não há falar no caso em afronta ao princípio da anualidade eleitoral e da segurança jurídica. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.323.774-AgR/AP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 28/06/2021, p. 05/07/2021).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2018. SUPLENTE DE DEPUTADA ESTADUAL. CASSAÇÃO DE DIPLOMA. IRREGULARIDADES EM DOAÇÕES DE RECURSOS PARA A CAMPANHA ELEITORAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (ARE nº 1.353.220-AgR/GO, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 06/12/2021, p. 10/12/2021).



    10. Especificamente acerca da controvérsia ora debatida, cito os seguintes julgados: ARE nº 1.338.575/AP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 10/11/2021, p. 12/11/2021; ARE nº 1.314.444/AP, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 25/03/2021, p. 29/03/2021; e ARE nº 1.345.132/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 20/09/2021, p. 23/09/2021.



    11. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 932, inc. IV, al. “a”, do CPC, e do art. 21, § 1º, do RISTF.  Incabível a condenação em honorários advocatícios por se tratar na origem de processo de matéria eleitoral no qual não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil (art. 1º da Lei nº 9.265, de 1998, e do art. 4º da Resolução-TSE nº 23.478, de 2016).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator